Tribunal: TJPA
Processo: 0819473-98.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819473-98.2025.8.14.0000

PACIENTE: ROSENILDO DE JESUS MENEZES DOS REIS

IMPETRADO: VARA ÚNICA DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa: direito processual penal. habeas corpus. indeferimento de adiamento de audiência. ausência de constrangimento ilegal. ordem denegada.

i. caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de réu denunciado em ação penal por crime hediondo, visando suspender audiência de instrução designada antes da conclusão de perícia em celular apreendido, sob alegação de cerceamento de defesa.

2.O juízo de origem indeferiu o pedido de adiamento, sob o fundamento de que os autos já continham elementos probatórios suficientes, sendo a prova técnica possível de ser produzida em momento posterior, conforme o art. 231 do CPP. A audiência foi realizada na data prevista, com designação de continuação.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a realização da audiência de instrução antes da conclusão da perícia técnica em celular apreendido configura cerceamento de defesa, a justificar o reconhecimento de constrangimento ilegal.

iii. razões de decidir

4. A decisão do juízo de origem está devidamente fundamentada, com base na suficiência das provas já constantes nos autos e na possibilidade de produção posterior da prova pericial, assegurado o contraditório em momento oportuno.

5. A jurisprudência admite a juntada de laudo pericial após a audiência, desde que seja garantida à defesa a manifestação e eventual produção de prova complementar.

6. O indeferimento de produção de provas ou de diligência não configura, por si só, constrangimento ilegal, sobretudo se não demonstrado prejuízo concreto à defesa.

7. Ausente indício de prejulgamento ou parcialidade do juízo, não se reconhece violação à imparcialidade judicial.

iv. dispositivo e tese

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento
:1. A realização de audiência de instrução e julgamento antes da conclusão de perícia técnica não configura cerceamento de defesa quando assegurada à parte a possibilidade de manifestação posterior sobre a prova. 2. O juiz pode indeferir motivadamente o adiamento de audiência quando presentes elementos suficientes à instrução, nos termos do art. 400, §1º, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LV e LXXVIII; CPP, arts. 231, 394-A, 400, § 1º, e 402.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 775.368/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/03/2023; STJ, AgRg no REsp 1.898.364/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

71ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos
quatro
dias e finalizada aos
dez
dias do mês de
dezembro
de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 04 de
dezembro
de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado por Wendy Lobato Bueres e Camila Silva Cavalcante, em favor de
Rosenildo de Jesus Menezes dos Reis
, em face do ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru, que, nos autos da Ação Penal nº 0800025-90.2025.8.14.0081, indeferiu pedido da defesa para adiamento da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 15/09/2025, sob o fundamento de já existirem nos autos elementos probatórios suficientes à instrução.

A
impetração
foi inicialmente dirigida ao
plantão judicial
, tendo sido distribuída ao Desembargador Jorge Luiz Lisboa Sanches, que, por decisão interlocutória lançada sob o ID nº 29942924,
indeferiu o pedido liminar
, fundamentando que a realização da audiência não comprometeria o direito à ampla defesa, na medida em que a prova pericial poderia ser posteriormente produzida, nos termos do art. 231 do Código de Processo Penal.

Após o encerramento do plantão, o feito foi regularmente redistribuído, vindo à minha relatoria.

Na petição inicial (ID nº 29941980), sustentam as impetrantes, em síntese, que a realização da audiência de instrução antes da conclusão da perícia em aparelho celular apreendido configura
cerceamento de defesa
, uma vez que tal
prova seria essencial para o contraditório
, além de que o indeferimento do adiamento configura decisão contraditória e indicativa de prejulgamento da causa, bem como que a ausência da perícia comprometeria a formulação de perguntas às testemunhas e o interrogatório do réu.

Assim, requerem a concessão da ordem para suspender a realização da audiência designada para o dia 15/07/2025, até a conclusão da perícia.

Em informações (ID 30052281), o juízo coator esclareceu que:

“Tramita nesta Vara a ação penal de n. 0800025-90.2025.8.14.0081.

A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do paciente nos autos cautelares de n. 0800891-35.2024.8.14.0081, tendo sido indeferido o pedido e aplicada medidas cautelares diversas da prisão pela decisão de Id 132499986.

Oferecida denuncia em 26/04/2025, esta foi recebida em 08/05/2025 (Id 142530254).

Apresentada resposta à acusação em 02/07/2025, o recebimento foi ratificado e foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 15/09/2025, às 09h00 (decisão de Id 147728403, proferida em 04/02/2025).

Em 28/08/2025 a defesa postulou pelo adiamento da audiência de instrução e julgamento designada, devido a não conclusão da perícia no aparelho celular e da necessidade de requisição de relatórios pedagógicos das crianças envolvidas (Id 155475891).

Após o parecer ministerial de Id 156231430, a decisão de Id 156231430 manteve a audiência, pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Primeiramente, quanto ao pedido de realização de relatórios pedagógicos das crianças envolvidas para verificar histórico comportamental antes e após os fatos, observo que os depoimentos especiais das vítimas foram colhidos por profissionais especializados, em ambiente adequado, observando-se rigorosamente a metodologia prevista na Lei n. 13.431/2017.

A revitimização ou vitimização secundária consiste na violência institucional praticada contra a vítima pelo próprio sistema de justiça, através de procedimentos inadequados, invasivos ou desnecessários que reproduzem o trauma originalmente sofrido.

O art. 4º, inciso VII, da Lei nº 13.431/2017 define expressamente a revitimização como discurso ou prática institucional que submeta a criança ou o adolescente a procedimentos desnecessários, repetitivos, invasivos, que levem à recordação da situação de violência ou à realização de exames médicos repetitivos ou desnecessários.

No mesmo sentido, o art. 8º do ECA estabelece que "os profissionais especializados deverão evitar o contato direto da criança ou do adolescente com o suposto autor ou acusado, ou com outras pessoas que possam causar sofrimento, intimidação ou constrangimento".

Os depoimentos especiais já foram colhidos em procedimento especializado, conforme metodologia da Lei nº 13.431/2017, constituindo prova suficiente e tecnicamente adequada para o deslinde da causa.

A busca de informações sobre comportamento escolar das vítimas invade sua esfera privada sem justificativa processual válida, expondo-as desnecessariamente a escrutínio público de aspectos irrelevantes ao delito investigado. Isso pode reativar o trauma das vítimas e de suas famílias, que se verão novamente submetidas a questionamentos sobre aspectos comportamentais irrelevantes à tipificação penal.

Além disso, eventual questionamento acerca da credibilidade das vítimas com base em comportamentos escolares pregresso contraria frontalmente os princípios previstos no ECA.

Desse modo, entendo que os depoimentos especiais colhidos são suficientes, não sendo necessária a produção de prova complementar que possa expor as vítimas a constrangimento adicional.

Quanto à não conclusão da perícia no aparelho celular, conforme estabelece o art. 231 do CPP, salvo os casos expressos em lei, é admitida, em qualquer estado da instrução criminal ou do processo, a apresentação de documento que interesse à prova.

In casu, os autos já contêm elementos probatórios suficientes para a realização da audiência de instrução, como os depoimentos especiais das vítimas (colhidos seguindo o procedimento do ECA), os depoimentos das genitoras das vítimas, o auto de apreensão do aparelho celular e o rol de testemunhas arrolado por ambas as partes.

O contraditório não se exerce apenas previamente à audiência, mas durante toda a instrução processual, podendo a defesa, quando da juntada do laudo pericial, requerer prazo para manifestação, esclarecimentos periciais ou perícia complementar por assistente técnico.

Ademais, há de se considerar que o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88), que impõe ao Poder Judiciário o dever de assegurar a todos a tramitação célere dos feitos judiciais. Inclusive, tratandose de crime hediondo, há expressa determinação legal para que o processo tramite com prioridade (art. 394-A do CPP).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é juntada aos autos após o interrogatório do réu, desde que seja assegurado o contraditório antes da prolação da sentença (STJ - AgRg no HC: 775368 SC, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA)

Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pela defesa e mantenho a audiência de instrução e julgamento para o dia 15/09/2025, às 9h.

Fica assegurado à defesa o direito de se manifestar sobre eventual perícia que venha a ser juntada aos autos no curso da instrução, bem como de requerer esclarecimentos periciais ou perícia complementar por assistente técnico. (...).”

A audiência foi realizada no dia em que estava designada. Será realizada nova audiência para outiva das testemunhas faltantes em 30/10/2025, às 10h30.

Deste modo, certo de haver prestado as informações solicitadas, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.”

Em parecer, a D. Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo se manifestou
“pela PREJUDICIALIDADE do presente HC em favor de ROSENILDO DE JESUS MENEZES DOS REIS, porém, caso não seja esse entendimento, no mérito, pela DENEGAÇÃO, visto que não está configurado o alegado constrangimento ilegal.”
(Textual) (ID 30501458)

É o relatório.

VOTO

Conforme já relatado, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Rosenildo de Jesus Menezes dos Reis
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bujaru/PA, em razão da negativa de adiamento da audiência de instrução e julgamento designada para 15 de setembro de 2025, não obstante pendente a conclusão de perícia em aparelho celular apreendido nos autos da Ação Penal n. 0800025-90.2025.8.14.0081.

A defesa sustenta, em síntese, que a realização da audiência antes da conclusão da perícia comprometeria a plenitude da defesa técnica e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando constrangimento ilegal apto a ensejar o manejo da presente ação constitucional. Pede, liminarmente e no mérito, a suspensão da audiência e do curso do processo até que seja finalizada a prova técnica.

Primeiramente, observo que
a audiência de instrução e julgamento prevista para 15/09/2025 foi realizada
, conforme informado pelo juízo de origem. No entanto,
há continuação designada para o dia 30/10/2025
, destinada à oitiva das testemunhas faltantes
, remanescendo o interesse jurídico na tutela postulada.

Afirmo, desde já, que não se verifica constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem.

O juiz de origem fundamentou adequadamente sua decisão de indeferir o adiamento da audiência, apontando que os autos já continham elementos probatórios suficientes para a continuidade do feito:
depoimentos especiais das vítimas
(colhidos conforme a Lei 13.431/2017),
relatos das genitoras
e
auto de apreensão do celular
.
Acrescentou que o contraditório não se exaure antes da audiência
, podendo ser exercido em qualquer fase da instrução, inclusive após a juntada da perícia, permitindo à defesa requerer esclarecimentos, perícia complementar ou nova oitiva de testemunhas, conforme o caso.

Com razão.

O art. 231 do CPP admite a apresentação de documentos relevantes à prova
em qualquer fase da instrução
.

Por outro lado, o art. 5º, LV, da CF garante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, mas não assegura à parte a produção de prova em momento por ela unilateralmente determinado. Portanto, entendo que não configura cerceamento de defesa a realização da audiência de instrução antes da juntada da perícia, uma vez assegurado à defesa o contraditório posterior.

Ademais, como bem ponderado pelo juízo coator,
o princípio da celeridade processual e da prioridade no julgamento de crimes hediondos (art. 394-A do CPP)
impõe tramitação célere e eficiente do feito, sobretudo diante do risco de revitimização decorrente de eventual repetição ou prolongamento de atos instrutórios.

No caso, o deferimento da prova pericial não confere, por si só, caráter impeditivo à instrução processual. A sua eventual produção posterior poderá ser adequadamente analisada, inclusive por meio de pedido de nova diligência, reabertura da instrução, ou contradita técnica por assistente nomeado, conforme previsão expressa do art. 400 do CPP e da Súmula Vinculante nº 14 do STF.

Importa destacar que,
em sendo admitido o uso da prova técnica após o interrogatório e antes da sentença
, conforme admite o artigo 402 do CPP, maior razão há para que não se anule uma audiência já realizada, cuja continuidade foi oportunamente designada, e que poderá abarcar eventual juntada da perícia ainda não finalizada.

Por outro lado, de uma análise superficial dos autos, afirmo que resta inviável o acolhimento da alegação de antecipação de juízo de valor e comprometimento da imparcialidade judicial. Isso porque o juízo se limitou a decidir dentro da margem de discricionariedade legalmente atribuída, sobre a suficiência da prova até então produzida para instruir a audiência designada, sendo que em momento algum emitiu juízo definitivo sobre o mérito da acusação, de onde entendo que
a valoração da necessidade ou não de determinada prova não constitui, por si, demonstração de parcialidade ou prejulgamento do magistrado.

No mesmo entendimento é o
parecer ministerial
, veja-se:

“Além disso, não se constata, no caso concreto, ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora, que agiu dentro dos limites de sua discricionariedade jurisdicional, ao entender que a instrução poderia se desenvolver com base nos elementos já constantes nos autos, sendo a perícia requerida despicienda e prescindível para justificar o adiamento da audiência de instrução. O indeferimento do pedido de adiamento da audiência, por si só, não representa constrangimento ilegal, sobretudo na ausência de demonstração de prejuízo processual efetivo e concreto ao direito de defesa do acusado, o que não é o caso dos autos, cuja impetração não esclarece de que forma a perícia é necessária ao deslinde da causa, como muito bem dissera o magistrado em sua decisão.”

Colaciono do mesmo julgado do STJ, citado pelo D. Procurador de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR EM CONTINUIDADE DELITIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 41 DO CPP. DENÚNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL E À GARANTIA DO PLENO EXERCÍCIO DA DEFESA DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156, 159, 176, 184, 400, § 1°, E 563 DO CPP. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA FUNDAMENTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 386 DO CPP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 71, AMBOS DO CP. ALTERAÇÃO OU INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS PARA VALORAÇÃO NEGATIVA NA DOSIMETRIA DA PENA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFASTOU A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR JUDICIAL DA PERSONALIDADE E PRESERVOU A PENA-BASE DOSADA PELO JUÍZO SINGULAR. REDUÇÃO PROPORCIONAL NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. DESCONSTITUIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. PRÁTICA DO DELITO POR INCONTÁVEIS VEZES (ENTRE 2001 E 2006). IMPRECISÃO DO NÚMERO DE CRIMES. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ANTE A CARÊNCIA DE RECURSO ACUSATÓRIO. (...)

4. No que se refere ao indeferimento de diligências, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul asseverou que sustenta a Defesa que o indeferimento da realização de perícia envolvendo a vítima, os genitores e o acusado (fls.193) lhe causou prejuízos, já que o exame feito na fase policial não teve o acompanhamento da Defesa. [...], destaca-se que a referida decisão não se baseou na ausência de apresentação de quesitos pelo advogado; teve como fundamento não estar demonstrada a pertinência da prova, concluindo que a nova submissão da vítima à avaliação psicológica configuraria agressão desnecessária e inócua. [...] Não se justificava a imposição à vítima e seus genitores a uma nova experimentação da memória do evento. O Juiz tem o poder de denegar pedidos protelatórios, impertinentes ou irrelevantes à busca da verdade, nos termos do § 1° do artigo 400 do Código de Processo Penal. [...] Restava facultado à Defesa a possibilidade de ouvir a psicóloga e o assistente técnico, bem como realizar perguntas a profissional que auxiliou o juízo, conforme ocorreu na audiência de instrução (fls. 166/167). [...] Igualmente releva lembrar que o laudo contra o qual se insurge é apenas um dos elementos de prova dos autos, indicando que as afirmações de M. K. D. deveriam ser tidas como verossímeis. Logo, sua corroboração depende do restante das provas, a serem examinadas no mérito. [...] A Defesa arguiu também ter pleiteado a reinquirição da vítima e de seu genitor, em razão de carta redigida pelo genitor e acostada à fls. 247, pois pretendia esclarecer os fatos ali alegados, o que foi indeferido (fls. 292). [...] Irrelevante o pleito, já que o documento não trouxe nada de novo em relação ao que se discute nesse processo, não se podendo transformar o processo em espaço de discussão eterna entre os familiares da vítima e o acusado. Os argumentos trazidos pelo pai apenas ratificavam aqueles já trazidos desde o inquérito, contrapondo, por óbvio, a Defesa (fls. 562/564).

5. Nos termos do § 1° do art. 400 do Código de Processo Penal, as provas serão produzidas numa só audiência, podendo o Juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Consoante discricionariedade do Juízo em apreciar as provas do processo, não se verifica nulidade no indeferimento de provas que em nada modificariam o resultado final. Dessa forma, ao concluir que o Magistrado pode, quando devidamente fundamentado, avaliar e decidir pela necessidade da produção de provas requeridas pelas partes, indeferindo aquelas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400, § 1°, do CPP), exatamente como ocorreu in casu, a Corte Estadual decidiu em sintonia com a jurisprudência pacificada no âmbito deste Superior Tribunal, sendo inviável a alteração do quanto decidido pelo óbice da Súmula 7/STJ.

6. Cabe ao juiz indeferir, motivadamente, a produção de provas irrelevantes ao deslinde do feito, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP. Estando adequadamente fundamentada sua decisão, concluir que a prova pretendida seria necessária é medida vedada pela Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 2.027.084/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/4/2022 - grifo nosso).

7. [...], a orientação firmada pelas instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior firmada no sentido de que cabe ao Magistrado de primeiro grau, condutor da instrução e destinatário da prova, indeferir as diligências que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal - CPP. O
indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia (AgRg no HC n. 649.365/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/9/2022). (...)

15. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.) (grifei)”

Ausente qualquer elemento que indique comportamento indevido ou suspeição objetiva do magistrado, resta infundada a alegação.

Ante o exposto,
DENEGO

a ordem
de

habeas corpus
, por inexistência de constrangimento ilegal, ressalvando à defesa o direito de se manifestar oportunamente sobre eventual juntada do laudo pericial e de requerer as medidas complementares que entender pertinentes, nos termos legais.

É o voto.

Belém, 04 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/12/2025